Tribunal: TCU
Processo: 015.692/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que rejeitou as razões de justificativa e aplicou multa ao recorrente em razão da obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU, quando da realização de auditoria na Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por André Luís Fares Francis contra o Acórdão 3145/2021-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 235/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, manter como fundamento da multa aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 3145/2021-TCU-Plenário apenas o art. 58, inciso V, da Lei 8.443/1992 e reduzir o valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.2. autorizar, nos termos do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Petróleo Brasileiro S/A, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.